Tribunal: CARF
Processo: 11516.722664/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). O termo final ocorre com a intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE DIREITOS. VENDA A PRAZO. EFETIVO PAGAMENTO. DECADÊNCIA.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o momento para contagem do prazo decadencial.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. Sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de quaisquer outras circunstâncias e efeitos da infração praticada.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722664/2015-24
ACÓRDÃO
2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALBERTO DA SILVA BARBOZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do
pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido
recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). O termo final ocorre
com a intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração. Assim,
como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a ocorrência
do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE DIREITOS. VENDA A PRAZO.
EFETIVO PAGAMENTO. DECADÊNCIA.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o
efetivo pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o
momento para contagem do prazo decadencial.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. Sujeito à incidência do
imposto de renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva
entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
2
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável
nos casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de
dolo do contribuinte e de quaisquer outras circunstâncias e efeitos da
infração praticada.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por José Alberto da Silva Barboza em face
do Acórdão no 16-82.869, proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO).
O Auto de Infração foi lavrado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário 2012, exigindo crédito tributário no montante de R$ 119.366,47, sendo R$ 42.396,27
de imposto, R$ 13.375,79 de juros de mora (calculados até setembro/2015) e R$ 63.594,41 de
multa de ofício proporcional.
A infração apontada refere-se à omissão de ganhos de capital na alienação de bens
e direitos adquiridos em reais, especificamente: (i) apartamento 501 e vaga de garagem do
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
3
Residencial Libra I, localizado em Itapema/SC; e (ii) área de 118,60265 hectares de terras rurais
situadas em Santa Luzia, município de Tupanciretã/RS.
O procedimento fiscal teve início em 22/04/2015 com a ciência do Termo de Início
de Fiscalização ao contribuinte, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no
0920100.2015.00222-4.
O contribuinte apresentou impugnação em 08/10/2015, a qual foi julgada
improcedente pelo Acórdão no 16-72.226, da DRJ/SPO, em sessão de 26/04/2016, mantendo
integralmente o crédito tributário.
Em face dessa decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário ao CARF em
20/07/2016, o qual foi julgado pelo Acórdão no 2402-005.980, da 4a Câmara/2a Turma Ordinária,
em sessão de 12/09/2017. O colegiado, por unanimidade, acolheu preliminar de nulidade por falta
de fundamentação, determinando o retorno dos autos à instância de origem para análise da
documentação apresentada, relativamente à data e ao valor da alienação do apartamento 501 do
Residencial Libra I.
Em cumprimento à determinação do CARF, a DRJ/SPO proferiu novo julgamento,
consubstanciado no Acórdão no 16-82.869, de 18/06/2018, ora recorrido, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário também em parte, nos seguintes
valores:
Rubrica Apurado
Exonerado Mantido
Imposto R$ 42.396,27 R$ 9.072,35 R$ 33.323,92
Multa
150% → 75%
Recalculada
Juros
Proporcionais
Recalculados
Quanto ao apartamento 501 do Residencial Libra I, o acórdão recorrido
reconheceu, com base nos documentos apresentados (comprovante de depósito, cópia de
cheque, canhoto de cheque e recibo de quitação), que a alienação ocorreu em 2010, não em 2012.
Aplicando a regra de tributação proporcional ao recebimento em vendas a prazo, manteve ganho
de capital de R$ 36.422,10, correspondente a imposto de R$ 5.463,31.
Quanto às terras de Tupanciretã/RS, o acórdão recorrido manteve integralmente a
autuação, por entender que: (i) a isenção prevista no art. 40, 'b', do Decreto-Lei no 1.510/1976 foi
revogada pela Lei no 7.713/1988, não estando em vigor em 2012; (ii) o custo de aquisição deve ser
apurado mediante conversão monetária conforme IN SRF no 84/2001, resultando em R$
71.313,53, e não pelo valor atualizado declarado de R$ 798.000,00; e (iii) não ficou demonstrado o
cumprimento dos requisitos do art. 39 da Lei no 11.196/2005 para isenção por reinvestimento.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
4
Quanto à multa de ofício qualificada, o acórdão recorrido a afastou, aplicando o
entendimento da Súmula no 14 do CARF, no sentido de que o não recolhimento do ganho de
capital, por si só, não caracteriza evidente intuito doloso. Reduziu a penalidade para 75%.
Destaca-se a ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. Sujeito à incidência do imposto
de renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva entre o valor de
alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel.
DESCONHECIMENTO DE LEI.
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme
disposto na Lei de Introdução ao Código Civil.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ESPONTANEIDADE. VEDAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-
lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
O não recolhimento do ganho de capital não é elemento caracterizador, por si só,
do evidente intuito doloso, autorizador da imposição da multa qualificada de
150%, sendo necessária a demonstração, de forma inequívoca, de que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadrase em hipóteses tipificadas
nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964. Inteligência da Súmula no 14 do CARF.
ANISTIA DE JUROS E MULTA
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado do acórdão, o recorrente interpôs recurso voluntário. Em preliminar,
alega: (i) decadência do direito de lançar, por ter transcorrido o prazo quinquenal do art. 173, I, do
CTN; e (ii) nulidade por vício procedimental.
No mérito, quanto ao apartamento, sustenta ausência de fato gerador em 2012,
dedução de comissões e isenção por reinvestimento. Quanto às terras, invoca isenção por bem
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
5
herdado, fator de redução do art. 18 da Lei 7.713/88, utilização de valor atualizado como custo de
aquisição e reinvestimento em imóvel residencial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, o recurso voluntário deve ser
conhecido.
2. Preliminares
2.1.
Decadência
O recorrente sustenta ter ocorrido a decadência do direito de lançar, ao
fundamento de que os fatos geradores teriam ocorrido em março de 2012 (alienação do
apartamento) e outubro de 2012 (alienação das terras), de modo que o prazo quinquenal do art.
173, I, do CTN teria se esgotado em agosto de 2018, com a intimação do acórdão recorrido.
O art. 173, I, do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ocorre que o termo final para fins de contagem do prazo decadencial se dá com a
intimação do auto de infração, que ocorreu em 17/09/2015 – e não com a intimação do acórdão
recorrido. Após a intimação do auto de infração, não há que se falar mais em prazo decadencial e,
cumpre esclarecer, que após o trânsito em julgado do processo administrativo, se inicia o prazo
prescricional.
Dessa forma, a alegação de decadência é manifestamente infundada e a preliminar
não merece acolhimento.
2.2.
Nulidade do lançamento
O recorrente alega nulidade do auto de infração por supostos vícios formais na
descrição dos fatos e na fundamentação legal, bem como cerceamento de defesa.
A alegação não prospera.
O art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece as hipóteses de nulidade do
lançamento. O Auto de Infração atende aos requisitos legais, contendo a adequada qualificação do
sujeito passivo, descrição clara dos fatos (alienação de apartamento em Itapema/SC e de terras
rurais em Tupanciretã/RS), indicação dos dispositivos legais infringidos (arts. 117 e seguintes do
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
6
RIR/99), apuração dos valores devidos e intimação para cumprimento ou impugnação no prazo
legal.
O recorrente teve ampla oportunidade de defesa, tendo apresentado impugnação
tempestiva, recurso voluntário ao CARF, e este Conselho determinou o retorno dos autos à DRJ
para análise da documentação apresentada, o que foi cumprido no acórdão ora recorrido.
Não se verifica qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72 que justifiquem a anulação do lançamento.
Rejeito a preliminar.
2.3.
Ausência de prova do ganho de capital pela Fiscalização
O recorrente sustenta que a Fiscalização não comprovou adequadamente a
ocorrência dos fatos geradores, os valores de aquisição e alienação dos imóveis, nem a existência
de ganho tributável, havendo inversão indevida do ônus da prova.
A preliminar não merece acolhimento.
O ônus da prova no processo administrativo fiscal distribui-se segundo a natureza
dos fatos alegados. Compete à Fiscalização demonstrar a ocorrência do fato gerador e a
materialidade da exigência. Ao contribuinte incumbe comprovar fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do crédito tributário.
No caso concreto, a Fiscalização apresentou elementos que comprovam as
alienações: matrículas imobiliárias no 24960 e 24965 do Registro de Imóveis de Itapema/SC,
demonstrando a venda do apartamento 501 e garagem em 13/09/2012 por R$ 270.000,00;
Escritura Pública no 16.606 do Tabelionato de Júlio de Castilhos/RS, comprovando a venda de
118,60265 hectares em Tupanciretã/RS por R$ 650.000,00. Tais documentos gozam de fé pública e
constituem prova suficiente da materialidade das operações.
Estabelecida a presunção de legitimidade do lançamento com base em documentos
oficiais, transfere-se ao contribuinte o encargo de demonstrar que os fatos ocorreram de forma
diversa da apurada pela Fiscalização.
O recorrente efetivamente apresentou documentação que ensejou modificação
parcial do lançamento no acórdão recorrido, demonstrando que suas alegações foram
devidamente apreciadas e, quando procedentes, acolhidas.
A questão controvertida sobre datas e valores constitui matéria de mérito, não de
nulidade por ausência de prova. A Fiscalização cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar as
alienações mediante documentos oficiais.
As divergências quanto a datas e valores serão analisadas no mérito.
Rejeito a preliminar.
3. Mérito
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
7
3.1.
Apartamento 501 – Residencial Libra I
O recorrente sustenta que a alienação ocorreu em 2010 com quitação final em maio
de 2011, não havendo recebimento de valores em 2012 e, portanto, inexistindo fato gerador
naquele exercício.
O acórdão recorrido reconheceu que a aquisição ocorreu em 04/12/2009 pelo valor
de R$ 230.000,00 e que a alienação para Ricardo Regado se deu em 23/12/2010 pelo valor de R$
270.000,00, conforme Instrumento Particular de fls. 160/162. Reconheceu também a
dedutibilidade das comissões de R$ 12.600,00, resultando em valor líquido de alienação de R$
257.400,00 e ganho de capital total de R$ 36.422,10.
A controvérsia reside em determinar se houve recebimento de valores em 2012 que
justifique a tributação naquele exercício. O acórdão recorrido fundamentou a tributação com base
no financiamento obtido por Ricardo Regado junto à Caixa Econômica Federal em 13/09/2012, no
valor de R$ 148.000,00, conforme contrato de fls. 47/77, consignando expressamente que "o
contribuinte recebeu em 2012 a quantia financiada pela alienação do imóvel no valor de R$
148.000,00".
O regime de caixa que rege o imposto de renda pessoa física determina que o fato
gerador ocorre quando há disponibilidade econômica (art. 43 do CTN). Em vendas a prazo, o
ganho de capital é tributado proporcionalmente aos recebimentos efetivos em cada exercício. O
acórdão recorrido aplicou corretamente esse regime, calculando o percentual de 14,15% (razão
entre o ganho total de R$ 36.422,10 e o valor de alienação líquido de R$ 257.400,00) e tributando
proporcionalmente o valor recebido em 2012.
O recorrente alega que a operação estava integralmente quitada em maio de 2011,
apresentando comprovante de cheque de R$ 111.634,00. Contudo, essa alegação não afasta a
conclusão do acórdão recorrido.
O financiamento de R$ 148.000,00 obtido pelo comprador em setembro de 2012
destinava-se ao pagamento do imóvel, conforme demonstra a própria escritura pública lavrada
naquela data. É da natureza do financiamento imobiliário que o banco repasse os recursos ao
vendedor para quitação do preço, sendo essa a forma pela qual o comprador obtém os valores
necessários à aquisição.
O ônus de comprovar que não recebeu o valor do financiamento em 2012 compete
ao recorrente, na qualidade de quem alega fato modificativo do lançamento. A simples
apresentação de cheque de maio de 2011 não demonstra que esse pagamento quitou
integralmente a operação de R$ 270.000,00, nem afasta a conclusão de que houve recebimento
adicional em 2012 mediante o financiamento bancário.
O acórdão recorrido está adequadamente fundamentado ao concluir que houve
ingresso de R$ 148.000,00 no patrimônio do recorrente em 2012, seja diretamente do banco
financiador, seja mediante pagamento do comprador com recursos do financiamento. Em
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
8
qualquer dessas hipóteses, há disponibilidade econômica nova em 2012 que configura fato
gerador do imposto sobre ganho de capital naquele exercício.
Mantenho, neste ponto, o acórdão recorrido.
3.2.
Terras de Tupanciretã/RS - Isenção por bem recebido em herança
O recorrente sustenta três fundamentos principais: (i) isenção por se tratar de
imóvel herdado antes da Lei no 7.713/88; (ii) utilização do valor declarado em DIRPF (R$
798.000,00) como custo de aquisição ao invés da conversão monetária (R$ 71.313,53); e (iii) venda
ocorrida em 2011, não em 2012.
a) Data da alienação
O recorrente alega que a venda ocorreu em 2011, sendo a escritura de fevereiro de
2012 mera formalização tardia. A alegação não prospera. A Escritura Pública de Compra e Venda
no 16.606 do Tabelionato de Júlio de Castilhos/RS e o Registro na matrícula 13.463 do Registro de
Imóveis de Tupanciretã/RS comprovam que a alienação ocorreu em 02/03/2012 pelo valor de R$
650.000,00.
Tais documentos são dotados de fé pública que prevalecem sobre alegações
genéricas do recorrente. Diferentemente do apartamento 501, onde o recorrente apresentou
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de 2009/2010 e comprovantes de
pagamento anteriores à escritura, no caso das terras rurais não há nos autos qualquer documento
que comprove alienação em exercício anterior a 2012.
O recorrente limita-se a alegar, sem provar. A declaração do contribuinte na DIRPF
2011 mencionando venda de terras herdadas não comprova a data efetiva da operação, podendo
tratar-se de mero lançamento contábil equivocado ou referir-se a outra operação.
A data jurídica da alienação é aquela da escritura pública e do registro imobiliário:
2012.
Mantenho o acórdão recorrido neste ponto.
b) Isenção por se tratar de bem herdado antes da Lei no 7.713/88
O recorrente invoca o art. 4o, b do Decreto-Lei no 1.510/76, que concedia isenção
para bens recebidos em herança, alegando que a Lei no 7.713/88 não se aplicaria a bens herdados
antes de sua vigência.
A Lei no 7.713/88 estabeleceu no art. 3o, §2o, a tributação do ganho de capital como
rendimento bruto, abrangendo toda alienação de bens e direitos, independentemente da forma
de aquisição. O fato de o bem ter sido herdado antes de 1988 não o isenta da tributação do ganho
de capital quando alienado posteriormente. O que se tributa não é a herança, mas o acréscimo
patrimonial decorrente da alienação posterior do bem herdado.
Mantenho o acórdão recorrido neste ponto.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
9
c) Custo de aquisição: conversão monetária versus valor declarado
O recorrente sustenta que o custo de aquisição deveria ser o valor de R$ 798.000,00
constante da DIRPF 2010, e não os R$ 71.313,53 apurados pela conversão monetária do valor
histórico.
A Instrução Normativa SRF no 84/2001 estabelece critérios objetivos para conversão
de valores expressos em moedas extintas para reais, mediante tabela de atualização específica. O
acórdão recorrido aplicou corretamente essa metodologia: o imóvel foi herdado em 15/04/1986
pelo valor de Cr$ 1.641.450.000 (relativo a 328,29 hectares); dividindo-se esse valor pelo índice de
fevereiro de 1986 (8.315,5785) obtém-se R$ 601,280106 por hectare; multiplicando-se pela área
vendida (118,60265 ha) resulta em custo de aquisição de R$ 71.313,53.
O valor de R$ 798.000,00 declarado pelo contribuinte em 2010 não constitui base
válida para apuração de ganho de capital. Valores declarados em DIRPF não são atualizados ano a
ano pela tabela de correção monetária prevista em lei para fins de ganho de capital.
O contribuinte pode lançar o bem pelo valor que entender conveniente na ficha de
bens e direitos, mas para fins de apuração de ganho de capital aplica-se exclusivamente a
metodologia legal de atualização do custo histórico de aquisição. Permitir que o contribuinte
utilize livremente o valor declarado em DIRPF como custo de aquisição abriria margem para
manipulação artificiosa da base de cálculo, mediante simples lançamento de valores atualizados
sem qualquer critério técnico ou legal.
A lei estabelece regras objetivas de atualização que devem ser observadas.
Mantenho o acórdão recorrido neste ponto.
d) Fator de redução do art. 18 da Lei no 7.713/1988
O recorrente argumenta que teria sido aplicado incorretamente o fator de redução
previsto no art. 18, caput, da Lei no 7.713/1988, o qual determina a redução do ganho de capital
na alienação de bens imóveis adquiridos entre 1969 e 1988, proporcionalmente ao tempo de
permanência no patrimônio do alienante.
A alegação não prospera.
O acórdão recorrido expressamente consignou que a Fiscalização ao cálculo do
ganho de capital por meio do programa GCAP, o qual, por sua própria estrutura, já incorpora
automaticamente os percentuais de redução estabelecidos no art. 18 da Lei no 7.713/1988. A
autoridade julgadora de primeira instância apresentou a tabela resultante do programa,
demonstrando os percentuais de redução aplicados ao ganho apurado.
O ônus de demonstrar que o percentual aplicado pelo programa GCAP está
incorreto é do recorrente. Contudo, o recorrente limita-se a invocar abstratamente o dispositivo
legal, sem identificar, de modo específico, qual percentual deveria ter sido utilizado no lugar do
efetivamente adotado, nem em que medida o resultado final do cálculo seria alterado. Alegações
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
10
genéricas de inaplicação de benefício não suprem a ausência de demonstração concreta do erro
apontado.
Mantenho o acórdão recorrido neste ponto.
3.3.
Retificação das DIRPFs
O recorrente requer autorização para retificar as Declarações de Ajuste Anual dos
exercícios sob fiscalização.
O acórdão recorrido indeferiu o pedido ao fundamento de que o início do
procedimento fiscal afasta a espontaneidade e veda a retificação de declarações relativas ao
período fiscalizado.
O art. 832 do Decreto no 3.000/99 estabelece que "a autoridade administrativa
poderá autorizar a retificação da declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela
contido, desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício".
No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 10/09/2015, iniciando formalmente o
processo de lançamento de ofício. O recorrente foi cientificado em 17/09/2015 e apresentou
impugnação em 08/10/2015, requerendo nessa peça a retificação das declarações. Portanto, o
pedido de retificação foi formulado após o início do processo de lançamento de ofício, em
momento no qual o art. 832 do RIR/99 já não autoriza tal providência.
A retificação pretendida não visa corrigir erro material ou omissão involuntária, mas
sim afastar infrações já formalmente constituídas mediante auto de infração, o que é vedado por
lei.
Indefiro o pedido.
3.4.
Pedido de exclusão da multa
O recorrente pleiteou a exclusão da multa aplicada, sob o fundamento de que “sua
aplicação deve restringir-se às hipóteses de lançamento de ofício em sentido estrito, vale dizer o
lançamento tributário realizado pela autoridade fiscal competente desde o seu início, nos casos
em que não são fornecidos quaisquer documentos, auxílios ou declarações por parte do
contribuinte. (...) Dito de outro modo, tem sua aplicabilidade somente quando caracterizada
conduta voluntariamente omissiva do contribuinte, (...)”.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos
casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de
quaisquer outras circunstâncias e efeitos da infração praticada. Em complemento, no caso de
conduta omissiva (dolosa), a legislação tributária prevê a tributação de 100% e 150%, no caso de
reincidência, nos termos do art. 44, §1o da Lei no 9.430/96.
Rejeita-se o pedido.
3.5.
Contradição no acórdão recorrido
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
11
O recorrente ainda alegou que “existe contradição entre o voto-condutor proferido
pelo relator e a ementa do acórdão recorrido”.
Nesse sentido, o recorrente alega que “no voto-condutor foi fundamentado que os
entendimentos expostos em decisões judiciais e administrativas ficam restritos aos litigantes das
respectivas ações, não havendo como estender-se os efeitos jurídicos ao presente caso”. Em
seguida, complementa que “todavia, na ementa do acórdão recorrido restou assentado que as
decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, motivo pelo qual
seu julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência”.
Ora, o recorrente não deixa claro sequer qual seria a contradição do acórdão
recorrido. Além disso, o acórdão recorrido não apresenta qualquer contradição entre a ementa e
o voto.
Rejeita-se a alegação de contradição.
3.6.
Pedido de retificação
O recorrente pleiteou a possibilidade de retificação das declarações, sem a
aplicação de penalidade, com base no art. 138 do CTN. Ocorre que parágrafo único do art. 138 do
CTN prevê que “não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Portanto, rejeita-se o pedido.
3.7.
Anistia ou redução total do crédito tributário
O recorrente requer, subsidiariamente, a anistia ou redução de 100% do crédito
tributário.
O art. 172 do Código Tributário Nacional é expresso ao estabelecer que a lei pode
autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou
parcial do crédito tributário, atendendo à situação econômica do sujeito passivo ou ao erro ou
ignorância excusáveis.
Não há, contudo, lei autorizativa que permita ao julgador administrativo conceder
anistia ou remissão no presente caso.
O erro ou ignorância quanto à legislação tributária, ainda que invocado, não
configura hipótese de exclusão do crédito tributário. O princípio da legalidade impede que o
julgador, a pretexto de equidade ou justiça fiscal, dispense tributos regularmente devidos.
Indefiro o pedido.
3.8.
Intimação direcionada ao advogado
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722664/2015-24
12
Nos pedidos do recurso voluntário (fls. 373), o recorrente requereu que “todas as
intimações deste processo administrativo sejam efetivadas na pessoa do procurador jurídico do
contribuinte (...)”.
Ocorre que, nos termos da Súmula CARF no 110, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo no processo administrativo.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Rejeita-se o pedido.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 420
DF CARF MF
Original